Tribunal: TJDFT
Processo: 0703945-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703945-13.2022.8.07.0001 RECORRENTE: M L TERRAPLANAGEM LTDA - ME RECORRIDO: RODRIGO DOS S AMADOR CONSULTORIA E SISTEMAS, CASAS &amp; OBRAS CONSTRUCOES INTELIGENTES LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS, VANTAGENS E OBRIGAÇÕES. PENHORA DE IMÓVEL. ADQUIRENTE. TERCEIRO DE BOA-FÉ. NÃO CARACTERIZADA FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO, AINDA QUE APÓS À DEFLAGRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE (STJ, SÚMULA 303). RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA À DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA (STJ, TEMA 872). APELAÇÃO DESPROVIDA. I. Consoante entendimento sumular 375 do Superior Tribunal de Justiça: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. II. As ausências de restrição judicial e de averbação na matrícula do imóvel, acerca da existência da demanda executória (ônus que competia ao exequente), obstam o reconhecimento de fraude à execução, razão pela qual é de se privilegiar a boa-fé do adquirente do bem. III. "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios." (STJ, Súmula 303 e Tema 872). IV. Em observância ao princípio da causalidade e a notória resistência à desconstituição da penhora (impugnação e recurso), forçoso reconhecer que os encargos da sucumbência devem ser suportados pela parte embargada. V. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 792 do Código de Processo Civil e 1.245 do Código Civil, alegando presentes os requisitos para o reconhecimento de fraude à execução no caso dos autos. Assevera, ademais, que o acórdão recorrido diverge dos paradigmas que colaciona, proferidos pelo STJ, acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade. Não indica, todavia, a qual dispositivo de lei teria o órgão julgador dado interpretação divergente daquela dada pelos paradigmas. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 792 do Código de Processo Civil e 1.245 do Código Civil, pois a apreciação da tese recursal, no sentido da caracterização da fraude à execução, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF.” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). E, ainda: “O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea c do permissivo constitucional exige, além da demonstração analítica do dissídio jurisprudencial, a indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal supostamente violados ou objeto de interpretação divergente. Incidência da Súmula no 284 do STF. (AgInt no AREsp n. 2.236.231/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, OAB/DF 37.221. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012